Tribunal: TJPA
Processo: 0832624-77.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832624-77.2020.8.14.0301

APELANTE: LUIS OTAVIO PONTES DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS NA MODALIDADE BANPARACARD. TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. NATUREZA DIVERSA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO DA TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULAS 391 E 541 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se há abusividade na utilização das taxas de juros aplicadas aos contratos de empréstimos celebrados pelo Apelante.

2. Acerca da taxa de juros a ser utilizado na espécie de contratação em análise, constata-se que o Banparacard possui características distintas do empréstimo pessoal consignado, havendo maior risco assumido pela instituição financeira, o que justifica a utilização de juros remuneratórios em percentual distinto. Desta forma, utilizando-se como parâmetro a média de juros divulgada pelo Banco Central para esta espécie de contratação, não há abusividade.

3.
A capitalização de juros passou a ser admitida, quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, permitindo a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie.

4. Há nos contratos analisados a previsão das taxas mensais e anuais, estas últimas em percentual superior ao duodécuplo da mensal, sendo tal medida suficiente para considerar válida a capitalização de juros nos contratos ora analisados, de acordo com as Súmulas 539 e 541 do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo 0832624-77.2020.8.14.0301 - PJE) interposta por LUIS OTÁVIO PONTES DOS SANTOS contra BANCO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada pela Apelante.

Na petição inicial o Autor aduziu, em síntese, que celebrou com o requerido, contratos de empréstimos na modalidade Banparacard. Afirmou que há nos contratos capitalização de juros indevida, bem como taxas de juros abusiva.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto PRONUNCIO a prescrição dos contratos do tipo BANPARACARD firmados entre as partes anteriormente à 18/05/2010, quais sejam:

·

04/05/2007, cuja prescrição ocorreu no dia 04/05/2017,

·

06/11/2007, cuja prescrição ocorreu no dia 06/11/2017

·

26/03/2007, cuja prescrição ocorreu no dia 26/03/2017

·

12/04/2007, cuja prescrição ocorreu no dia 12/04/2017

·

11/01/2008, cuja prescrição ocorreu no dia 11/01/2018

·

14/01/2008, cuja prescrição ocorreu no dia 14/01/2018

·

12/05/2008, cuja prescrição ocorreu no dia 12/05/2018

·

25/06/2008, cuja prescrição ocorreu no dia 25/06/2018

·

04/03/2009, cuja prescrição ocorreu no dia 04/03/2019

·

06/03/2009, cuja prescrição ocorreu no dia 06/03/2019

·

16/03/2009, cuja prescrição ocorreu no dia 16/03/2019

·

05/05/2009, cuja prescrição ocorreu no dia 05/05/2019

·

17/09/2009, cuja prescrição ocorreu no dia 17/09/2019

·

12/08/2009, cuja prescrição ocorreu no dia 12/08/2019

·

25/09/2009, cuja prescrição ocorreu no dia 25/09/2019

·

08/10/2009, cuja prescrição ocorreu no dia 08/10/2019

·

13/10/2009, cuja prescrição ocorreu no dia 13/10/2019

·

19/10/2009, cuja prescrição ocorreu no dia 19/10/2019

·

11/11/2009, cuja prescrição ocorreu no dia 11/11/2019

·

20/11/2009, cuja prescrição ocorreu no dia 20/11/2019

·

04/12/2009, cuja prescrição ocorreu no dia 04/12/2019

·

21/12/2009, em 24 parcelas de R$ 184,26, cuja prescrição ocorreu no dia 21/12/2019

·

21/12/2009, 24 parcelas de R$ 278,57, cuja prescrição ocorreu no dia 21/12/2019

·

19/04/2010, cuja prescrição ocorreu no dia 19/04/2020

·

06/04/2010, cuja prescrição ocorreu no dia 06/04/2020

Quanto aos demais pedidos revisionais julgo-os IMPROCEDENTES ante a inexistência de abusividade, assim como julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Ante o deferimento da gratuidade da justiça ao autor dispenso o recolhimento das custas.

Condeno o autor ao pagamento de honorários de sucumbência ao patrono da parte requerida, no percentual de 10% sobre o valor da causa, em relação aos quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15, e nos termos do art. 487, II do CPC/15 em relação as pretensões em relação aos quais foi pronunciada a prescrição.

Transitado em julgado a presente decisão, CERTIFIQUE-SE o ocorrido e ARQUIVEM-SE os presentes autos, dando-se baixa nos respectivos sistemas legais. (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta que a taxa de juros utilizada nos contratos é abusiva, pois o Banparacard não pode ser um tipo de empréstimo pessoal não consignado, uma vez que possui características anômalas, a exemplo da possibilidade de realizar compras a crédito e a débito, e crédito rotativo renovável com o pagamento, características que seriam inerentes ao empréstimo pessoal total, devendo ser utilizada a taxa divulgada pelo Banco Central para este tipo de contratação.

Afirma que o Apelado pretende aplicar ao Banparacard as características de empréstimo pessoal não consignado para evitar a caracterização da abusividade juros.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam aplicadas as taxas de juros que entende devida, bem como a repetição de indébito dos valores excessivos.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se há abusividade na utilização das taxas de juros aplicadas aos contratos de empréstimos celebrados pelo Apelante.

Acerca da taxa de juros a ser utilizado na espécie de contratação em análise, constata-se que o Banparacard possui características distintas do empréstimo pessoal consignado, havendo maior risco assumido pela instituição financeira, o que justifica a utilização de juros remuneratórios em percentual distinto.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRETENSÃO - TAXAS DE JUROS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
- FATURAS - PREVISÃO DA TAXA DE JUROS - NECESSIDADE.
1 - Não pode ser acolhida a pretensão da parte autora em substituir a taxa de juros remuneratórios do cartão de crédito consignado pela taxa média prevista para os contratos de empréstimo pessoal consignado, por se tratar de negócios jurídicos em que os encargos sobre eles incidentes possuem sistemática diversa de cálculo.
2 - As taxas de juros remuneratórios cobradas pelas administradoras de cartão de crédito, nos casos de parcelamento da dívida ou saque de valor, devem estar previstas na fatura enviada mensalmente ao consumidor.

(TJ-MG - AC: 10000204706386001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 09/08/2020. Data de Publicação: 14/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - INOCORRÊNCIA
- VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - EQUIPARAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCABIMENTO. I- E possível a anulação do negócio jurídico quando ocorre "erro substancial" (art. 171, II Código Civil), caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico II- Não se pode falar que o autor tenha sido induzido a cometer erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado quando os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração. III- Verificando-se que o Banco-réu vem cobrando encargos financeiros que se mostram abaixo das taxas de juros praticadas no mercado para a modalidade de cartão de crédito, não podem estas serem consideradas abusivas. IV- A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não permite a alteração dos contratos livremente pactuados entre as partes, a não ser que exista clara desvantagem para o consumidor, conforme preceitua o art. 51, IV, do referido diploma.
V- Mostra-se descabida a pretensão de equiparar os juros cobrados no contrato de cartão de crédito consignado aos juros do empréstimo consignado tradicional, em que a Instituição Financeira credora tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, o que não ocorre naquela outra modalidade, em que há o desconto automático na folha de pagamento do devedor apenas do valor mínimo da fatura através da utilização da margem consignável.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.121979-1/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2018, publicação da sumula em 11/12/2018).

Desta forma, deve ser mantida a taxa de juros contratada para a utilização do empréstimo pessoal diverso da modalidade consignada.

No que tange à capitalização de juros a medida passou a ser admitida, quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, permitindo a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie.

Ademais, há nos contratos analisados a previsão das taxas mensais e anuais, estas últimas em percentual superior ao duodécuplo da mensal, sendo tal medida suficiente para considerar válida a capitalização de juros nos contratos ora analisados.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento por meio das Súmulas 539 e 491 que dispõem:

Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Com efeito, considerando que há previsão da taxa de juros capitalizada, não há que se falar em ilegalidade contratual.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos recentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b)
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ.

3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1638011/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PACTO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. É legítima a celebração de contrato de alienação fiduciária de imóvel como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros, não havendo que se cogitar de desvio de finalidade.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

4.
É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para a sua cobrança a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ). Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1303606/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO
. PRECEDENTES DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MENSAL CONTRATUAL INFERIOR A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00007662920118140201 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020) (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO DE TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. PRECEDENTETOS DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL DECORRENTE DA SIMPES UTILIZAÇÃO DE TABELA PRICE COMO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou seu entendimento no sentido de que a previsão em contrato de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente a autorizar a capitalização de juros em periodicidade mensal.
2. Inexiste qualquer ilegalidade na utilização da “Tabela Price” como método de amortização do empréstimo, posto que a sua simples utilização não evidencia nenhuma abusividade contratual. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00037803420128140301. Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 08/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/11/2019) (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS SÃO ABUSIVOS NÃO RESTOU COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sobre a capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, fixou que, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, e ainda: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, Dje 24.09.2012). 2. No caso, verifico que o contrato (fl. 91) prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, na esteira do julgado acima, é suficiente à cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. Ademais, o agravante não demonstrou que os juros praticados pelo agravado estariam excessivamente acima da taxa média do mercado. Cuidou apenas de fazer alegação genérica nesse sentido, sem apontar, em números percentuais, o alegado excesso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00576231120128140301 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 04/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2018) (grifo nosso).

Desta forma, inexistindo a alegada abusividade contratual, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
mantendo na íntegra a sentença,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 14/03/2023